Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-07.2023.8.11.0098
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000452-07.2023.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA - CPF: 041.366.861-45 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000452-07.2023.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.° 1000452-07.2023.8.11.0098

Recorrente:

Luiz Augusto Tomicha Ortega

Recorrido
:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000452-07.2023.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.° 1000452-07.2023.8.11.0098

Recorrente:

Luiz Augusto Tomicha Ortega

Recorrido
:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luiz Augusto Tomicha Ortega
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 222869199
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

222869650

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

222869659
) requer pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000452-07.2023.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.° 1000452-07.2023.8.11.0098

Recorrente:

Luiz Augusto Tomicha Ortega

Recorrido
:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O recorrente pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transpor os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor vem sendo cobrado por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por débito em aberto no valor de R$ 916,64 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), que entende ser indevida.

Em contraponto, a instituição financeira alega que o débito, objeto da lide, se trata de um débito junto ao Banco do Brasil e cedido à empresa recorrida, colacionando aos autos o termo de cessão de crédito contendo os dados do autor, conforme o Id. 222869196.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem haver outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu, o autor não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Esse é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaércio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024